Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-86.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008551-86.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIZE GOMES BEZERRA - CPF: 050.756.501-04 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO E TERMO DE CESSÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação originária com a empresa cedente e formalizada a cessão de crédito ao fundo recorrido, legítima é a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes.

2.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação do devedor (Súmula 359/STJ).

3.

A simples negativa de relação contratual com a cessionária, em casos de cessão de crédito formal, não configura conduta dolosa ou temerária a ensejar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
DENIZE GOMES BEZERRA
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais e PROCEDÊNCIA ao pedido contraposto, e para:

a) CONDENAR a parte reclamante ao pagamento do pedido contraposto, no valor de R$ 466,61 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), acrescidos de juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC, ambos a partir da data de apresentação da defesa.

b) CONDENAR a parte autora à multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação. A partir do trânsito em julgado, correção e juros pela taxa SELIC.

c) DETERMINAR o envio de cópia dos presentes autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas (NUMOPEDE) do TJ/MT.

d) DETERMINAR a expedição de ofício à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, para, em razão de possível litigância predatória, aferir eventuais infrações ético disciplinares.

Custas processuais a cargo da parte autora, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.

Na inicial, a autora Sustentou que foi surpreendida com a informação de que seu nome havia sido negativado no valor de
R$ 466,61
, referente ao contrato no 694491820201118, incluído em 16/09/2023.

Em contestação, a parte recorrida afirmou que o débito decorre de contrato de
cartão de crédito firmado pela recorrente com a empresa Pernambucanas
, cujos direitos creditórios foram cedidos ao fundo de investimento.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Da cessão de crédito e da negativação

A cessão de crédito é modalidade de transmissão de obrigações. Para legitimar a negativação decorrente, é necessária a comprovação cumulativa do contrato originário e do termo de cessão.

(...) 1.
Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

(TRMT - 1004118-79.2024.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/07/2024, Data de Publicação: 11/07/2024)

No presente caso, verifico que a parte recorrida, para comprovar a existência da relação jurídica, apresentou termo de cessão de crédito, documentos pessoais da recorrente, comprovante de endereço e termo de adesão a cartão de crédito assinado pela autora. Além disso, foram juntadas faturas do cartão de crédito que demonstram a utilização do serviço (id. 293029920).

A recorrente alega que a assinatura constante no contrato diverge da sua. Contudo, essa alegação, por si só, não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório apresentado pela recorrida. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, além do termo de adesão assinado, foram apresentados documentos pessoais da autora que se presume terem sido entregues no momento da contratação do cartão de crédito.

Por todo o exposto, concluo que a recorrida comprovou suficientemente a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade do débito cobrado. Consequentemente, sendo legítima a inscrição do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes, não há que se falar em dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . VÍNCULO PRIMEVO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA . EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada . 2. A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – ficha cadastral devidamente assinada (i) e termo de cessão de crédito específico (ii). 3. Relação contratual devidamente comprovada .
4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057779-07.2023 .8.11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se for comprovada a origem da dívida cedida em favor da cessionária, bem como o termo de cessão de crédito ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10494682720238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2024)

Da notificação prévia ao consumidor

Quanto à alegação de ausência de notificação sobre a cessão de crédito, importa destacar que, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, e não ao credor.

Ainda, conforme pacificado por esta c. Turma Recursal,
a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO NÃO REALIZADO . CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo

(STJ AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013
e TJMT N.U 1065698-47.2023 .8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024). 2 . A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).Não havendo hipótese tipificada e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé . Havendo cessão de crédito sem notificação do devedor, o fato deste alegar a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, sendo ela a cessionária do crédito, não evidencia litigância de má-fé. 3.Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4 . Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10417074220238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2024)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO . VÍNCULO PRIMEVO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Juntado aos autos o termo de cessão do crédito, cujo teor vincula a parte devedora, e a demonstração da origem do vínculo primevo, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito . 2. O quadro probatório evidencia que a data da cessão de crédito antecede o ato restritivo objeto da ação. 3
. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n . 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).
4 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1060415-43.2023.8 .11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

Da litigância de má-fé

Sendo a hipótese de cessão de crédito, não se verificam, pela documentação acostada, os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, e impede dizer que houve a intenção em um enriquecimento indevido, razão por que deve ser afastada a condenação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o simples fato de a parte argumentar que não firmou contrato com a Reclamada, porquanto em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transfere a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência do devedor.

(TR-MT, N.U 1004632-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (Grifei)

Portanto, dentro do contexto probatório e não podendo ser presumida a atitude intencional/maliciosa, o ajuizamento não se amolda às hipóteses previstas pelo legislador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto por DENIZE GOMES BEZERRA e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, excluindo-se, por consequência, as custas e honorários advocatícios fixados.

Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025